Tribunal: STJ
Processo: 0702255-76.2018.8.07.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241202 - DF(2025/0417910-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ESTRELA DISTRIBUICAO SA
ADVOGADA
: THALITA FRESNEDA GOMES DE CASTRO - GO039616
RECORRIDO
: GERALDO MESSIAS QUEIROZ
RECORRIDO
: ATENDE BEM SUPERMERCADO SUL LTDA
OUTRO NOME
: TL MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA
NORMATIVA.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no
mesmo sentido da pretensão submetida a exame.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56114500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca0f3eaa-91bc-45a2-bc66-58e90f51f988

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca0f3eaa-91bc-45a2-bc66-58e90f51f988

RECURSO ESPECIAL No 2241202 - DF(2025/0417910-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ESTRELA DISTRIBUICAO SA
ADVOGADA
: THALITA FRESNEDA GOMES DE CASTRO - GO039616
RECORRIDO
: GERALDO MESSIAS QUEIROZ
RECORRIDO
: ATENDE BEM SUPERMERCADO SUL LTDA
OUTRO NOME
: TL MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA
NORMATIVA.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no
mesmo sentido da pretensão submetida a exame.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 294-295):
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL.
DUPLICATA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o
Documento eletrônico VDA55513110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:50
Código de Controle do Documento: 9b81c834-04bd-4857-b7f0-6edf88cb9375

transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao
crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da
jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no
Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com a regra prevista no
V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de
art. 924,
extinção da execução. 2.2. A partir da análise das regras previstas nos arts.
921, III, e 921, §§ 3o e 4o, do CPC, é possível vislumbrar em que ocasião
poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese
de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a
suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo
prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o
prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal
sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição
intercorrente.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão
ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação
do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. A pretensão insatisfeita está fundamentada em duplicata. Nesse contexto,
deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da
data do aludido vencimento, nos moldes da regra prevista no
I, da
art. 18,
Lei n. 5.474/1968.
5. O exercício da pretensão ao recebimento dos montantes indicados no
mencionado título de crédito tornou-se viável a partir do fim da suspensão,
aos
podendo-se dizer que a pretensão em referência foi
30/10/2020,
alcançada pelos efeitos da prescrição intercorrente aos 30/10/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões (fls. 320-334), a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§§ 1o e 4o, do CPC, aduzindo que o prazo prescricional somente
art. 921,
tem início após o transcurso de um ano de suspensão do processo, bem como que a
extinção se deu sem a prévia intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito,
requisito indispensável previsto no § 4o do mesmo dispositivo,
(ii)
I e III, do CPC, referindo que a recorrente instruiu a demanda
art. 784,
com duplicatas regularmente protestadas e, ainda, com instrumento de confissão de
dívida devidamente assinado pelo devedor, sendo que a decisão impugnada, ao negar
força executiva aos títulos apresentados, violou de forma direta e literal os dispositivos
indicados, e
(iii)
§ 5o, I, do CC, argumentando que quando há confissão de
art. 206,
dívida ou título executivo extrajudicial distinto o prazo aplicável é o quinquenal.
Contrarrazões não apresentadas (fls. 430-431).
O recurso foi admitido na origem (fls. 435-437).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55513110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:50
Código de Controle do Documento: 9b81c834-04bd-4857-b7f0-6edf88cb9375

Inicialmente, não há interesse recursal relativo aos arts. 784, I e III, e 921, §
1o, do CPC, pois o Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da pretensão
submetida a esta Corte.
A parte recorrente sustenta que a decisão impugnada não teria reconhecido
a eficácia executiva dos títulos em execução, nos termos do
I e III, do
art. 784,
Contudo, o acórdão recorrido não afastou a eficácia executiva desses
CPC/2015.
títulos.
No que se refere ao
§ 1o, do mesmo diploma legal, embora a
art. 921,
recorrente afirme que não houve a contagem expressa do prazo de suspensão de um
ano, verifica-se, de forma clara e expressa, que tal prazo foi devidamente considerado
(fls. 300 e 302).
Dessa forma, inexiste interesse recursal nos referidos pontos.
Quanto à violação do
§ 4o, do CPC, este assim dispõe: "
art. 921,
O termo
inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa
infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por
".
uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo
O dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese do
recorrente (de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia
intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo), apresentando
conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a
deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Por fim, não houve pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tese de
que "quando há confissão de dívida ou título executivo extrajudicial distinto, o prazo
aplicável é o quinquenal do
§5o, I, do Código Civil, e não o trienal da lei
art. 206,
" (fl. 328), nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
especial
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:50
Código de Controle do Documento: 9b81c834-04bd-4857-b7f0-6edf88cb9375

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.202 / DF
Número Registro: 2025/0417910-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07022557620188070004 7022557620188070004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTRELA DISTRIBUICAO SA
ADVOGADA
: THALITA FRESNEDA GOMES DE CASTRO - GO039616
RECORRIDO
: GERALDO MESSIAS QUEIROZ
RECORRIDO
: ATENDE BEM SUPERMERCADO SUL LTDA
OUTRO NOME : TL MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:15
Código de Controle do Documento: 9f7304fa-d3db-4500-ae1e-3c29e10dadcf

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:15
Código de Controle do Documento: 9f7304fa-d3db-4500-ae1e-3c29e10dadcf